Tribunal: TJDFT
Processo: 0045796-54.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0045796-54.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARCIA COHEN CORCIAS BARROSO D E S P A C H O Nada a prover acerca do petitório de ID 62974085, porquanto exaurida a prestação jurisdicional nesta derradeira instância ordinária. Certifique-se eventual trânsito em julgado e baixem os autos à d. Vara de Origem, para as providências de praxe. P.I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator